Tribunal: TJBA
Processo: 8004786-26.2024.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004786-26.2024.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE GUANAMBI

Advogado(s)
:
ADRIANA PRADO MARQUES, GABRIEL DE OLIVEIRA CARVALHO

APELADO: DAIANE LIMA FARIAS

Advogado(s)
:
DOUGLAS RIOS DE ARAUJO, BRUNA PRADO ROCHA

PJ1

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE GUANAMBI. PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO. LEI MUNICIPAL Nº 1.089/2016. VENCIMENTO BÁSICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Guanambi em face de sentença que concedeu a segurança para determinar a implementação do vencimento básico da servidora pública, ocupante do cargo de Professora, em conformidade com o artigo 83 da Lei Municipal nº 1.089/2016, que prevê o piso da categoria correspondente ao valor do piso nacional acrescido de 50% (cinquenta por cento), observados os reflexos no escalonamento da carreira.

II. Questão em discussão

2.
As questões controvertidas submetidas a este Tribunal consistem em analisar: a) em sede preliminar, a necessidade de suspensão do processo em razão de Ação Direta de Inconstitucionalidade anteriormente ajuizada e a ausência de interesse de agir por falta de prévio requerimento administrativo; b) no mérito, a suposta revogação tácita do art. 83 da Lei Municipal nº 1.089/2016 por leis anuais de reajuste, a violação ao princípio da reserva do possível e às normas de responsabilidade fiscal, e a alegada inexistência de direito líquido e certo da servidora por já perceber remuneração superior ao piso nacional.

III. Razões de decidir

3.
A existência de Ação Direta de Inconstitucionalidade em curso, sem medida cautelar vigente que determine a suspensão de processos individuais, não obsta o julgamento da demanda, prevalecendo a presunção de constitucionalidade e vigência da norma municipal até declaração definitiva em contrário;

4.
Afasta-se a preliminar de ausência de interesse de agir por falta de prévio requerimento administrativo. A exigência de esgotamento da via administrativa não se aplica como condição para o acesso ao Poder Judiciário, em observância ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF). A omissão continuada da Administração Pública em cumprir a legislação remuneratória configura, por si só, a pretensão resistida.

5.
No mérito, a Lei Municipal nº 1.089/2016 estabelece, em seu art. 83, um piso salarial próprio para a carreira do magistério, superior ao nacional, ao prever o acréscimo de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do piso nacional para o Nível I, que serve como base de cálculo para toda a carreira, conforme o art. 42 do mesmo diploma. As leis anuais posteriores, que apenas concederam reajustes gerais, não possuem o condão de revogar, nem expressa nem tacitamente, a estrutura remuneratória específica e permanente estabelecida no plano de carreira. Uma cláusula genérica de revogação de disposições em contrário é insuficiente para derrogar norma específica e estruturante.

6.
A alegação de violação à reserva do possível e à Lei de Responsabilidade Fiscal não prospera. A obrigação remuneratória foi criada pelo próprio Município por meio de lei, não podendo o ente público se eximir de seu cumprimento sob o pretexto de dificuldades orçamentárias, especialmente quando não demonstra, de forma cabal, a exaustão de todas as fontes de receita destinadas à educação, incluindo o mínimo constitucional de 25% da arrecadação de impostos (art. 212 da CF). O direito subjetivo do servidor, amparado em lei vigente, não pode ser obstado por eventual falha no planejamento orçamentário do gestor público.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso de Apelação conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença que concedeu a segurança.

Tese de julgamento: "1. A existência de Ação Direta de Inconstitucionalidade, sem determinação de sobrestamento, não impede o julgamento de ações individuais, especialmente quando a medida cautelar nela proferida foi revogada. 2. O direito do servidor público municipal do magistério ao cálculo do vencimento básico, conforme previsto em lei específica do plano de carreira (Lei Municipal nº 1.089/2016), não é afastado por leis anuais posteriores que apenas concedem reajustes gerais, sem revogar expressamente a estrutura remuneratória. 3. A alegação de violação à reserva do possível não exime o ente público do cumprimento de obrigação remuneratória por ele mesmo instituída em lei, mormente quando não comprovada a absoluta impossibilidade financeira e a exaustão de todas as fontes orçamentárias."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n°
8004786-26.2024.8.05.0088
, em que figuram como Apelante,
MUNICIPIO DE GUANAMBI,
e Apelado,
DAIANE LIMA FARIAS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Apelo, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça